Tribunal: TCU
Processo: 034.339/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), relativas ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Fabrício de Oliveira Barros (CPF XXX.057.991-XX), dando-lhe quitação, em virtude das seguintes impropriedades: - Deficiências no processo de execução orçamentária e financeira dos recursos do FCDF, decorrentes do uso inadequado de bloqueio de créditos e remanejamentos; e - Descumprimento do princípio da anualidade orçamentária. 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. João Antônio Fleury Teixeira (CPF XXX.470.046-XX); Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti (CPF XXX.697.914-XX); Wilson José de Paula (CPF XXX.609.361-XX); Bruno Caetano Pinto (XXX.547.766-XX); Fabrício Moura Moreira (CPF XXX.350.032-XX); Eduardo Refinetti Guardia (CPF XXX.666.638-XX); Nerylson Lima da Silva (CPF XXX.475.664-XX); Daniel Rodrigues Alves (CPF XXX.980.801-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à unidade jurisdicionada, à Controladoria-Geral da União e à Diretoria de Auditoria e Contas Anuais deste TCU, para os fins cabíveis, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos; 9.4. arquivar os autos, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.